Tribunal: TJPA
Processo: 0806524-42.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806524-42.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALMIR IMBIRIBA VIEIRA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0806524-42.2021.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ALMIR IMBIRIBA VIEIRA DE MIRANDA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO. RECURSO PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO E PELA REVOGAÇÃO DO
SURSIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que, embora condenando o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, absolveu-o da imputação de estupro por insuficiência de provas e concedeu a suspensão condicional da pena.

2.

O apelante pugna pela condenação do réu também pelo crime de estupro e pela revogação do
sursis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em (a) reavaliar o conjunto probatório para aferir sua suficiência quanto ao crime de estupro, e (b) verificar a legalidade da concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
) diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na própria sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Do Crime de Estupro:
A absolvição deve ser mantida. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes desta natureza, para uma condenação criminal exige-se prova segura e isenta de dúvidas, o que não ocorre nos autos quanto a este delito específico. A própria vítima, em juízo, demonstrou incerteza sobre a ocorrência do ato sexual, relatando que sua memória foi afetada pela ingestão de medicamentos e que sua ciência do fato derivou de uma suposta confissão posterior do réu. Essa versão diverge daquela apresentada na fase policial e não encontra amparo em nenhum outro elemento de prova, como um laudo sexológico. Diante da ausência de um conjunto probatório robusto e da dúvida razoável que paira sobre a efetiva ocorrência do crime, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
pelo juízo de primeiro grau foi acertada e prudente, devendo a absolvição ser mantida.

5.
Da Suspensão Condicional da Pena:
Neste ponto, assiste razão ao Ministério Público. A revogação do benefício é medida impositiva. O juízo
a quo
, ao dosar a pena, reconheceu expressamente a gravidade da culpabilidade e os motivos desfavoráveis do crime. Tais circunstâncias judiciais negativas são incompatíveis com o requisito previsto no art. 77, II, do Código Penal, que exige que as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. A decisão, nesse ponto, é manifestamente contraditória e viola a lei, devendo ser reformada para afastar o
sursis
.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente provido
, apenas para
revogar a suspensão condicional da pena (
sursis
)
, mantendo, no mais, a sentença recorrida em seus exatos termos, inclusive quanto à condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, e à sua absolvição quanto ao crime de estupro, fixando o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 69, 77, II, 129, § 13, 147 e 213; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07031508020228070009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para
CONDENAR
o réu
ALMIR IMBIRIBA VIEIRA DE MIRANDA
pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, CP), e
ABSOLVÊ-LO
da imputação do crime de estupro (art. 213, CP), com base no art. 386, VII, do CPP.

Ao réu foi aplicada a pena total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo a execução da pena suspensa condicionalmente (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que:
a)
a prova dos autos é suficiente para a condenação pelo crime de estupro, devendo-se conferir especial relevância à palavra da vítima, ainda que com lapsos de memória decorrentes do trauma e do fato de ter sido dopada pelo agressor; e
b)
a suspensão condicional da pena foi concedida em desacordo com o art. 77 do Código Penal, uma vez que as circunstâncias judiciais do crime foram consideradas desfavoráveis na própria sentença (ID 22579252)

Em contrarrazões, a defesa do apelado requereu a manutenção integral da sentença absolutória quanto ao estupro e a manutenção do
sursis
(ID 22579255).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 25295302).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

O recurso ministerial será parcialmente provido.

2.1. Do Crime de Estupro (Art. 213 do CP)

O Ministério Público busca a condenação do réu pelo crime de estupro, revertendo a absolvição de primeiro grau. Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a decisão do magistrado sentenciante foi acertada e deve ser mantida.

É verdade que, em crimes de violência doméstica e sexual, a palavra da vítima assume especial relevância. No entanto, para que um decreto condenatório se sustente, é imprescindível que o conjunto probatório gere um juízo de certeza, o que não se verifica quanto ao crime de estupro no presente caso.

Conforme bem apontado na sentença, a própria vítima, ao ser ouvida em juízo, não confirmou com a clareza necessária a ocorrência da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso forçado. Ela relatou ter sido dopada com medicamentos e que sua lembrança sobre o ato sexual derivava do que o próprio acusado teria lhe contado no dia seguinte. Declarou: "
lembra de um determinado momento em que levantou, foi ao banheiro com o acusado onde se lavou, e em seguida, o denunciado confessou que eles tinham mantido relações sexuais
".

Essa declaração, além de demonstrar a incerteza da ofendida, diverge da versão mais assertiva que havia sido apresentada na fase inquisitorial. A ausência de um laudo pericial sexológico, somada a essa dúvida manifestada pela principal testemunha, cria um cenário de fragilidade probatória que não autoriza uma condenação por crime de tamanha gravidade.

Um édito condenatório não pode se basear em suposições ou probabilidades, mas em prova segura e inequívoca. Havendo dúvida razoável sobre a ocorrência do fato, a absolvição é a medida que se impõe, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, a decisão de primeiro grau está correta e alinhada à prudência que deve nortear o julgador penal, conforme jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes sexuais, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório,
notadamente quando corroborada por outras provas nos autos, não sendo essa a hipótese dos autos
. 2.
É imprescindível haver harmonia entre as narrativas da ofendida nas fases extrajudicial e judicial para que estas subsidiem de modo insuspeito o decreto condenatório
. Portanto, a palavra da vítima não pode ser tomada como pilar para a condenação quando não se mostra verossímil, coerente e harmônica,
considerando a imprecisão dos fatos narrados e as inúmeras contradições nas versões apresentadas
. 3. Mantém-se a absolvição quando os elementos probatórios dos autos, sobretudo a própria ofendida, não confirmaram a ocorrência da ação nuclear tipificada no art. 213 do Código Penal, na forma tentada ou, pelo menos,
abriram espaço para dúvida razoável sobre sua ocorrência
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07031508020228070009 1758425, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/09/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/09/2023) –
destaquei

Portanto, mantenho a absolvição do réu ALMIR IMBIRIBA VIEIRA DE MIRANDA quanto à imputação do crime previsto no art. 213 do Código Penal.

2.2. Da Suspensão Condicional da Pena (
Sursis
)

Neste ponto, assiste plena razão ao órgão ministerial. A sentença de primeiro grau contém uma contradição interna que impõe sua reforma.

Ao realizar a dosimetria da pena para o crime de lesão corporal, o magistrado afirmou expressamente: "
A culpabilidade ressoa grave... os motivos não lhe são favoráveis
". Ou seja, o próprio juiz reconheceu a existência de circunstâncias judiciais negativas que, inclusive, levaram à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Ocorre que o art. 77 do Código Penal estabelece os requisitos para a suspensão condicional da pena, e seu inciso II é claro ao exigir que "
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício
".

Se o próprio julgador concluiu que a culpabilidade era grave e os motivos desfavoráveis, ele mesmo atestou o não preenchimento dos requisitos legais para o
sursis
. A concessão do benefício, portanto, viola frontalmente o disposto no art. 77, II, do CP, devendo ser revogada.

Assim, mantida a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, e somadas as penas em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, afasto a suspensão condicional da pena e, com base no art. 33, § 2º, 'c', do CP, estabeleço o
regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
revogar a suspensão condicional da pena (
sursis
)
concedida na origem.

Mantenho, no mais, a r. sentença em seus exatos termos, inclusive quanto à condenação do réu
ALMIR IMBIRIBA VIEIRA DE MIRANDA
pelos crimes dos arts. 129, § 13, e 147 do CP, à pena definitiva de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, e sua absolvição quanto ao crime do art. 213 do CP, fixando, contudo, o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025